Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011058-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (EMBARGANTE), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), NAGYLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 474.062.288-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (EMBARGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (EMBARGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1011058-71.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVICOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

OS MESMOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE – CONFIGURADO DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
- REPETICIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1011058-71.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVICOS UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVICOS e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
Id
213404654
),
contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE – CONFIGURADO DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM

- REPETICIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a existência de culpa ou inadimplência, mostra-se suficiente para dar causa à configuração de um legítimo dano moral passível de reparação, sobretudo quando impede o acesso de beneficiário a tratamento médico necessário a sua saúde, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e expõe a segurada a uma situação de grande insegurança, fragilidade e constrangimento.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre visando compensar a vítima pelos danos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibir na reiteração do ilícito.

Não é possível a repetição em dobro do indébito, seja fundada no parágrafo único do art. 42 do CDC, seja fundada no art. 940 do CC, quando não houve pagamento a maior ou indevido pela contratante e quando não há a comprovada má-fé da parte.”

Em suas razões Id. 220687176, a Embargante ITAENG ENGENHARIA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS alega que o acórdão é contraditório ao estabelecer o marco para a restituição do pagamento indevido.

Por sua vez, a Embargante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

que há omissão no que se refere à multa coercitiva, uma vez que comprimiu a liminar determinada na origem, motivo pelo qual deve ser afastada a multa aplicada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões os ids. 222379653 e 223552694, refutando as respectivas razões recursais. É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, a primeira Embargante Itaeng Engenharia afirma que o acórdão é contraditório no que concerne à fixação do marco inicial da restituição.

A segunda Embargante Unimed, por sua vez, aponta que há omissão no julgado, ao fundamento de que não fora afastada a multa coercitiva, mesmo tendo sido comprovado o cumprimento da liminar deferida na origem.

Pois bem.

Quanto ao marco inicial da restituição dos valores descontados indevidamente, não há qualquer contradição no julgado a ser sanada, uma vez que restou claro nos autos que a empresa de engenharia conseguiu demonstrar a exclusão indevida do beneficiário Ronan, comprovando que a Unimed excluiu o nome do Sr. Ronan e encaminhou boletos que não faziam referência ao referido usuário.

Assim, para que haja valores a restituir, cabe a embargante em sede de cumprimento de sentença, demonstrar a data em que se deu o cancelamento indevido e a respectivo pagamento dos boletos em nome do Sr.
Ronan Oliveira Itacaramby Filho
.

Quanto à multa coercitiva, restou claro nos autos que a parte Embargante Unimed Cuiabá descumpriu reiteradamente a ordem proferida na decisão liminar, o que culminou com a fixação da multa, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024